Tribunal: STF
Processo: ARE 1287218
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que não conheci do recurso extraordinário em virtude da incidência da Súmula 284 do STF e da ausência de prequestionamento da matéria constitucional alegada (eDOC 6).
    A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada em virtude da ausência de manifestação acerca da alegada ofensa ao artigo 5, inciso LV, da Carta Magna, em razão do cerceamento de defesa face ao indeferimento da perícia requerida ainda na fase instrutória dos embargos à execução no primeiro grau. 
    A parte embargada não apresentou contrarrazões (eDOC 12).
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a incursão no mérito da matéria ao passo em que o recurso extraordinário nem chegou a ser conhecido ante os óbices das Súmulas 282, 284 e 356 do STF. 
    Ainda que assim não fosse, verifico que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema ora invocado no julgamento do ARE 639.228, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe 31.08.2011. O Plenário desta Corte assentou que o tema sobre suposta violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, nos casos de indeferimento, pelo juiz, dos pedidos de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial não possuem repercussão geral, pois o exame da questão constitucional requer prévia análise de normas infraconstitucionais (Tema 424). 
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.
    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente